Tribunal: CARF
Processo: 10920.002382/2002-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.002382/2002-58
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-008.972 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIGRE S.A TUBOS E CONEXÕES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2000 a 10/09/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Não verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre rejeitar
os embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
Embargos de Declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente substituta).

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 539/541):

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão quanto
à supressão de instância e de julgamento extra petita ao ter analisado a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002382/2002-58
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002382/2002-58

classificação fiscal do produto, sem, contudo, tal matéria constar do recurso
voluntário nem da decisão de primeira instância.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF - aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
De fato, a decisão de primeira instância (e-fls. 475 a 478) não apreciou a
classificação fiscal nos seguintes termos:
“Há que se esclarecer que não cabe no presente processo discutir nem a correção da
classificação adotada pelo estabelecimento, nem a legalidade e outros aspectos dos
autos de infração anteriores, nem mesmo a legalidade ou procedência do decidido no
processo administrativo que discutiu o ressarcimento de períodos anteriores.”
Por sua vez, o recurso voluntário (e-fls. 484/489 e 507) também não abordou
as razões para a classificação fiscal dos produtos.
Já a decisão apreciou a classificação fiscal de diversos produtos, concluindo
nos seguintes termos:
“CONCLUSÃO Destarte, tendo em conta o exposto, proponho que dado provimento
parcial ao Recurso Voluntário para confirmar a classificação adotada pela Recorrente
para os seguintes produtos: caixas e ralos sifonados, próprios para despejos de
lavatórios, bidês, banheiras, chuveiros, tanques etc; grelhas de plástico e artigos
semelhantes; dutos telefônicos; e braçadeiras; joelhos, acoplamentos e outros acessórios
da linha Aquapluv.”
Com razão, a embargante. Não há matéria relativa à classificação fiscal
objeto do recurso voluntário, o que configura julgamento extra petita, hábil
a ser atacado em sede de embargos. Neste sentido, o Acórdão no 9303-
005.884, bem como decisões do STJ, como os EDcl no AgRg no RECURSO
ESPECIAL No 1.340.602:
Acórdão no 9303-005.884:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/1997 a 31/12/1997 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma. Excepcionalmente, admite-se a oposição de embargos de
declaração para retificar decisão extra petita.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002382/2002-58

STJ:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.340.602 - RS (2012/0135069-5)
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEGUNDO
GRAU SEM O PEDIDO DA PARTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
CARACTERIZAÇÃO. INAPLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ.
Não se nota omissão tampouco obscuridade do aresto impugnado quanto ao dissídio
jurisprudencial suscitado e à alegação de ausência de comprovação de abertura de
oportunidade de ampla defesa ao administrado.
2. Esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão ou obscuridade no julgado
quando este resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas deixa de
adotar a tese do embargante. Precedentes.
3. Deve ser reconhecida a presença de obscuridade na aplicação do Enunciado Sumular
n. 7 desta Corte ao recurso especial no que tange à alegação de majoração dos
honorários sucumbenciais em desfavor do embargante por ocasião do julgamento da
apelação.
4. O acórdão majorou, de ofício, a verba honorária para R$ 800,00, sem que tal ponto
tivesse sido objeto de apelação, o que configura julgamento ultra petita, a violar os
artigos 128 e 460 do CPC, indicados pelo embargante por ocasião do seu recurso
especial.
5. A questão não esbarra no óbice do Verbete n. 7 deste Tribunal e, nesse ponto, o
acórdão merece ser anulado, para manter a sentença no tocante à quantificação do valor
da verba honorária sucumbencial, porquanto não se trata de rever os critérios utilizados
para a fixação dos honorários, mas de violação à lei federal, decorrente de julgamento
extra petita. Precedentes.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

.
Portanto, os embargos foram admitidos para saneamento do lapso manifesto e da
obscuridade verificados.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Alega a embargante que na “decisão de 1a instância, NÃO HOUVE QUALQUER
PRONUNCIAMENTO acerca da classificação fiscal de produtos da contribuinte” e que no
“Recurso Voluntário do contribuinte, NÃO HÁ TAMBÉM qualquer discussão acerca da
classificação fiscal dos produtos”.

Conforme se anotou no despacho de admissibilidade dos embargos, a decisão de
primeira instância (e-fls. 475 a 478) não apreciou a classificação fiscal nos seguintes termos:
“Há que se esclarecer que não cabe no presente processo discutir nem a correção da
classificação adotada pelo estabelecimento, nem a legalidade e outros aspectos dos
autos de infração anteriores, nem mesmo a legalidade ou procedência do decidido no
processo administrativo que discutiu o ressarcimento de períodos anteriores.”
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002382/2002-58

Contudo, no Recurso Voluntário (fl. 486) já se vislumbra a importância da
classificação fiscal no seguinte trecho:

1. O âmago da questão que originou o entendimento da SAORT/DRF Joinville, é o fato
de terem sido lavrados contra a Recorrente Autos de Infração onde se argúi pretensos
erros de classificação fiscal e conseqüente diferença de alíquota do IPI; e, por
decorrência, foi refeita de ofício toda conta gráfica do imposto, procedimento que, ao
longo do período, mudaria o saldo credor originalmente escriturado.
2. Preliminarmente, de se registrar que a classificação fiscal de produtos na NBM e
Tabela de Incidência do IPI, é matéria de alta complexidade, face a dificuldade de
compreensão e interpretação de todas as regras, observações e notas que a norteiam e
nela interagem, ao ponto de haver, muitas vezes, inclusive, divergências entre os
próprios órgãos da Administração Tributária • quanto a situações e mercadorias
específicas, gerando inúmeras vezes revisões com alteração das decisões originalmente
determinadas.
3. Outrossim, não basta para o correto enquadramento de produtos na mencionada
Tabela do conhecimento tão somente das regras e condições nela estabelecidas, mas
também, e principalmente, o conhecimento dos princípios maiores e fundamentais que
norteiam o IPI, como o princípio da essencialidade.
4. Destarte, e porque as classificações fiscais adotadas pela autoridade fiscal naquelas
autuações para justificar os lançamentos se encontram fundamentadas unicamente em
interpretação própria e/ou em pareceres emitidos para produtos de terceiros. e não para a
ora Recorrente, e, portanto, para produtos diversos. é por demais evidente que o
procedimento de alteracão da conta gráfica efetuado foi precipitado. posto que
destituído de liquidez e certeza.

Dessa forma, observa-se que o esclarecimento da classificação fiscal é elemento
fundamental para resolução desta lide e a Recorrente levantou no Recurso Voluntário. A
negativa da decisão de piso em tratar deste ponto implicou adoção do entendimento fiscal sobre a
classificação, ou seja, não houve supressão de instância. Ademais, a correição da classificação
foi decidida na instância inferior e também neste CARF, em processo vinculado, conforme
indicado na decisão embargada, reproduzo trecho da decisão embargada:
Por sua vez, o Processo no. 10920.000414/00-93 foi julgado pelo Acordão no.
30334.572, da 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes, e este já foi confirmado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais por meio do Acórdão no. 9303006.009, de 29 de
dezembro de 2017.
Diante desse contexto, perde o sentido o pleito de sobrestamento. Ademais, tendo em
conta que se trata, quanto à classificação fiscal, dos mesmos produtos, adoto
integralmente o entendimento constante do Acórdão no. 303-34.572 neste aspecto, pelos
seus próprios fundamentos e o reproduzo:
Passo, então, à classificação das mercadorias.
a-) caixas e ralos sifonados, próprios para despejos de lavatórios, bidês,
banheiras, chuveiros, tanques etc:
classificação adotada pela contribuinte: 3917.40.90, relativa a acessórios de
tubos classificação atribuída pela fiscalização: na posição 3922, relativa a
banheiras, banheiras para ducha, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e
tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002382/2002-58

higiênicos, de plásticos, exceto banheiras, banheiras para duchas e lavatórios
(3922.10.00) e assentos e tampas, de sanitários (3922.20.00)
A imputação a eles relativa já foi considerada improcedente pela decisão
recorrida, com base no Parecer COANA n° 1, de 11/01/2000, restando
pacificado que a classificação é no código 3917.40.90, relativo a acessórios de
tubos.
b-)grelhas de plástico e artigos semelhantes:
classificação adotada pela contribuinte: 3917.40.90, relativa a acessórios de
tubos classificação atribuída pela fiscalização: 39.26.90.90, para outras obras de
plástico, com base no Parecer Simples CST n° 276, DOU de 02/06/1991 A DRJ
alega que a classificação defendida para a grelha pela autuada, como acessório
de tubos, não pode ser aceita, visto que se trata de produto com função própria,
que já foi classificada no referido código em consulta respondida pelo órgão
oficial competente.
Reza o Parecer COANA n° 1, de 11/01/2000, que a caixa sifonada com grelha
(ou ralo sifonado) classifica-se, com base na RGI 1' (texto da posição 3917) e 6
(texto da subposição 3917.40), conjugadas com a RGC-1 (texto do código
3917.40.90), todas da TIPI, aprovada pelo Decreto n° 2.092/96, no código
3917.40.90.
Ora, tal código refere-se aos acessórios para tubos de plástico. É lógico que, se a
caixa sifonada com grelha é um acessório para tubo, as tampas próprias para tais
caixas (as grelhas) e os porta-grelhas também o são. Assim, entendo que, com
base no mesmo Parecer COANA n° 1/2000, deve ser mantida a classificação
adotada pela recorrente.
Dou provimento ao recurso voluntário quanto a este item.
c-) eletroduto flexível:
classificação adotada pela contribuinte: 3917.23.0000, relativa a tubos rígidos
de polímeros de cloreto de vinila classificação atribuída pela fiscalização:
3917.32.90, para outros tubos, com base no Parecer Simples CST (DCM) n°
1.363/91 (DOU de 14/01/1992) e no Despacho Homologatório CST (DCM) n°
351/91 (DOU de 18/12/1991)
A DRJ afirma que os produtos, compostos de polímeros de cloreto de vinila
(PVC), não reforçados, nem associados com outras matérias, próprios para a
proteção de fios e cabos- elétricos e telefônicos, flexíveis, com diâmetro de 1/2
polegada, são classificáveis no código 3917.32.90, conforme orientações dadas
nos pareceres em que se amparou a fiscalização, que prevaleceriam sobre o
Parecer Normativo CST (NBM) n° 201, de 31/10/1974, adotado pela empresa,
pois, não bastando tratar-se de produto distinto (tubo de PVC rígit a), foi
editado em 1974.
A empresa, no recurso voluntário, alega que os produtos são fabricados com
PVC rígido e que sua semi-mobilidade é decorrente de um processo especial de
fabricação, não se caracterizando, contudo, como um produto flexível, como as
mangueiras de polietileno, por exemplo.
Neste caso, está correta a fiscalização. Ora, com base na tabela de fl. 408
(constante do Termo de Verificação e de Encerramento da Ação Fiscal) e na
foto de fl. 16, fica claro que o eletroduto em tela é flexível, qualidade que consta
inclusive do seu nome. A própria empresa reconhece a sua semi-mobilidade.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002382/2002-58

Trata-se, na verdade, das "mangueiras" utilizadas para a passagem de fios em
construções.
Feitas tais considerações, transcrevo a posição 3917 da TIPI, com os pertinentes
códigos:
3917. Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos flanges, •
uniões), de plásticos 3917.10-Tripas artificiais de proteínas endurecidas ou de
plásticos celulósicos (...)
3917.2-Tubos rígidos (...)
3917.3-Outros tubos 3917.31.00--Tubos flexíveis podendo suportar uma
pressão mínima de 27,6 MPa 3917.32--Outros, não reforçados com outras
matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios
3917.32.10 De copolímeros de etileno 3917.32.2 De polipropileno (...)
3917.32.30 De tereftalato de polietileno 3917.32.40 De silicone 3917.32.5 De
celulose regenerada (...)
39917.32.90 Outros 3917.33--Outros, não reforçados com outras matérias, nem
associados de Outra forma com outras matérias, com acessórios 3917.39.00--
Outros 3917.40.00-Acessórios Ora, resta claro 'que os tubos flexíveis em tela
não podem ser classificados nem como tripas e nem como tubos rígidos,
deslocando-se então para o código 3917.3, relativo a outros tubos. Portanto,
com base nas RGI P (texto da posição 3917) e 6 (texto da subposição 3917.32),
conjugadas com a RGC-1, concluo que os eletrodutos flexíveis classificam-se
no. código 3917.32.90.
Nego provimento ao recurso voluntário quanto a este item.
d-) dutos telefônicos classificação adotada pela contribuinte: 3917.23.00,
relativa a tubos rígidos de polímeros de cloreto de vinila classificação atribuída
pela fiscalização: 3917.32.90, para outros tubos, com base no Parecer Simples
CST (DCM) n° 1.363/91 (DOU de 14/01/1992)
A DRJ repete a argumentação do item anterior, afirmando que os pareceres
adotados pela defesa (PN-CST n° 14, de 08/03/1978 e PN-CST n° 967/71),
além de serem impertinentes, são mais antigos do que os que embasaram a
autuação.
A empresa, em seu recurso, aduz que a classificação adotada pela fiscalização
padece dos seguintes erros conceituais: o produto é aplicado em construções em
geral e é um tubo flexível. Alega que ele não é utilizado em construção civil,
mas em infra-estrutura básica (telefonia) e que é rígido.
Aliás, empresa já vinha alegando que os tubos seriam rígidos, mas a DRJ não
enfrentou tal argumento.
Neste caso entendo que a autuação deve ser reformada.
Com efeito, com base na tabela de fl. 409 (constante do Termo de Verificação e
de Encerramento da Ação Fiscal) e na foto de fl. 18, resta claro que os dutos
telefônicos em tela são tubos rígidos. O nome do produto já diz claramente:
DT01-Duto telefônico liso de PVC rígido ponta e bolsa.
Assim, os referidos produtos devem ser classificados da forma como o fez a
recorrente, no código 3917.23.00, relativo a tubos rígidos de polímeros de
cloreto de vinila.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002382/2002-58

Quanto ao Parecer CST n° 1.363/91, refere-se a dutos que têm como matéria
constitutiva sucatas de garrafas de plástico ou qualquer tipo de plástico usado e,
portanto, não se aplica ao caso.
Dou provimento ao recurso voluntário quanto a este item.
e-) braçadeiras classificação adotada pela contribuinte: 3917.40.10, relativa a
acessórios para - tubos e, a partir de 04/06/1998, 3925.90.00, relativa a outros
artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados
nem compreendidos em outras posições classificação atribuída pela
fiscalização: 3926.90.90, com base no Despacho Homologatório COSIT
(DINOM) n° 106/94 (DOU de 13/06/1994)
A autoridade recorrida argumenta que as braçadeiras de plástico PVC, próprias
para fixar, de forma permanente e por meio de parafusos, tubulações a paredes
de construções já haviam sido objeto de consulta à SRRF/9a RF, por outro
estabelecimento da mesma empresa do autuado, tendo sido solucionadas nos
termos da decisão SRRF/9 a RF n° 107, de 18/05/1998, classificando no código
3925.90.00, por força da nota 11, alínea "ir, do Capítulo 39. Não obstante tratar-
se de classificação distinta da utilizada pela fiscalização, não implicará em
alteração do valor da autuação, tendo em vista que a alíquota de 15% é a mesma
para ambos os códigos. .Arpr)
Divirjo de tal colocação.
Com efeito, as braçadeiras, com base na Nota 11 das Notas do Capítulo 39,
devem ser classificadas no código 3925.90.00. Este código não foi o atribuído
pela • fiscalização. Porém, o que a autoridade administrativa julgadora deve
verificar é a legalidade do ato administrativo de lançamento e, conforme
constatado, no caso das braçadeiras o código atribuído não está de acordo com a
norma legal, a TIPI, instituída por Decreto. A jurisprudência mansa e pacífica
do Terceiro Conselho de Contribuintes e da Terceira Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais é no sentido de considerar que as decisões administrativas
que entendem ser válido um terceiro código, diferente do que foi atribuído pela
fiscalização e do que foi utilizado pelo contribuinte, são favoráveis ao
contribuinte, devendo ser dado provimento ao recluso voluntário.
Dou provimento ao recurso voluntário quanto a este item.
f-) joelhos, acoplamentos e outros acessórios da linha Aquapluv
classificação adotada pela contribuinte: 3917.40.10, relativa a acessórios para
tubos classificação atribuída pela fiscalização: 3925.90.00, relativa a outros
artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados
nem compreendidos em outras posições, com base no disposto na Nota do
Capítulo 39 n° 11, alínea "c" A DRJ afirma que a linha de produtos destina-se
basicamente à coleta e escoamento de água originada de precipitações
pluviométricas, por meio de calhas e de seus acessórios. Afirma que a Nota
Explicativa n° 11 conduz para a classificação do conjunto calha • e acessórios,
quando apresentados juntos, na posição 3925. Entretanto, como os produtos
foram comercializados separadamente, o Parecer COSIT DINOM n° 598, de
08/11/1996, seria categórico ao classificar as conexões de plástico, próprias para
ligar perfis de plástico em forma de "u", quando apresentadas à comercialização
isoladamente, no código 3926.90.9900.
A empresa aduz que o referido Parecer concluiu, na verdade, pela classificação
por ela adotada.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002382/2002-58

As fotos das mercadorias (joelhos, junções e acoplamentos Aquapluv-beiral)
demonstram que elas não são as conexões de plástico próprias para ligar perfis
de plástico em • forma de "u", como apontado pela decisão recorrida. Elas ligam
o beiral a tubos e, conforme consta da Nota 8 do Capítulo 39, na acepção da
posição 3917 o termo tubos aplica-se a artigos ocos, aos invólucros tubulares
para enchidos e a outros tubos chatos. Esclarece ainda a Nota que, com exclusão
destes últimos, -os tubos que apresentem uma seção transversal interna diferente
da redonda, oval, retangular (o comprimento não excedendo a 1,5 vezes a
largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram como tubos, mas sim
como perfis.
Assim, concluo que o Parecer se aplica ao caso em tela quando fala em ligações
entre perfil (calha) e tubo, caso em que a classificação se dá no código
3917.40.10. Isto porque, embora os artefatos em tela sejam acessórios para
calhas, se comercializados isoladamente podem também ser considerados
acessórios para tubos, mais especificamente conexões. Então deve ser
considerado que a Nota 11 do Capítulo 39 tem a seguinte dicção:
“11. A posição 3925 aplica-se exclusivamente aos seguintes artefatos,l, esde •
que não se incluam nas posições precedentes do subcapitulo II:
(...)
c) calhas e seus acessórios;
(...)" (grifei)
Como a mercadoria se encaixa na posição 3917, precedente, não pode ser I
classificada na posição 3925.
Vale ainda lembrar que, pelos mesmos motivos já expostos anteriormente,
como a autoridade recorrida admitiu que a classificação se daria em um terceiro
código, deveria ter considerado o lançamento improcedente.
Dou provimento ao recurso voluntário quanto a este item.
Alega ainda a Recorrente decadência, nos seguintes termos:
Outro aspecto a considerar, é que o Auto de Infração objeto do processo n°
10920.000.272/2005-02,
ALÉM
DE
SER
QUASE
TRÊS
ANOS
POSTERIORES A COMPENSAÇÃO GLOSADA, abrange fatos geradores a
partir de Fevereiro/2000 e nem poderia ser diferente. pois que a Intimação à
Recorrente ocorreu em Fevereiro/2005. já tendo ocorrido a decadência
qüinqüenal em relação a períodos pretéritos.

Diante do exposto, voto no sentido rejeitar os embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002382/2002-58

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital